Tribunal: TJDFT
Processo: 0747071-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-06

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0747071-14.2025.8.07.0000 IMPETRANTE: HÉLDER FERREIRA DE ALMEIDA PACIENTE: VANDERSON FERREIRA DO NASCIMENTO RELATOR: DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de VANDERSON FERREIRA DO NASCIMENTO, apontando como autoridade coatora a magistrada Primeiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia, que indeferiu seu pedido de revogação de prisão preventiva, decretada pelo Juízo do NAC, após ser autuado em flagrante como incurso no crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, previsto no art. 24-A da Lei 11.340/2006 (ID 77745611). Alega o impetrante, em síntese, a superveniência de fato novo que autoriza a revogação da custódia cautelar, consistente no fato de que “a própria ofendida procurou o Cartório da Vara, a Promotoria de Justiça e a Defensoria Pública para manifestar expressamente seu desejo de retirar as medidas protetivas de urgência anteriormente concedidas em seu favor” O pedido liminar foi denegado (ID 77775557). As informações foram prestadas (ID 77872125). A d. Procuradoria de Justiça oficiou pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 78305279). O impetrante informou que o paciente foi absolvido por sentença prolatada em 26/11/2025 nos autos da ação penal no 0732295-97.2025.8.07.0003, com a imediata expedição do respectivo alvará de soltura, e oficiou pela prejudicialidade do habeas corpus em face da perda superveniente de seu objeto (ID 78887357). É o breve relatório. Decido. Em vista das informações do impetrante, Dr. Helder Ferreira de Almeida, OAB/DF 80.509, dando conta de que o paciente foi absolvido, não mais subsistem os fundamentos da impetração, a ensejar a prejudicialidade do writ, nos termos do artigo 659, do Código de Processo Penal, o qual dispõe: “se o juiz ou tribunal verificar que já cessou a violência ou a coação ilegal, julgará prejudicado o pedido”. Ante o exposto, e de conformidade com o art. 89, XIV, do Regimento Interno do TJDFT, julgo prejudicado o presente Habeas Corpus, pela perda superveniente do objeto. Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jesuino Rissato Relator